Tribunal: TJDFT
Processo: 0713259-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF a fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Internação de urgência. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.). Assim, a omissão de atendimento se caracteriza, de regra, quando a Central de Regulação indica a necessidade de internação e não há leito disponível.
3 – Ausência de omissão. A autora buscou o hospital privado para consulta e lá foi internada em enfermaria. Houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, de transferência para UTI da rede pública, o que foi atendido pela decisão liminar. Em 13/03/2021 às 01:24, a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS foi intimada. Em 21/03/2021 às 09h41min, o(a) paciente foi retirado(a) do mapa de espera por leito de UTI da CERIH por melhora clínica (sem necessidade de internação em UTI). A autora, efetivamente, não foi internada em leito de UTI no hospital privado que escolheu para ser atendida. A sentença limitou-se a determinar a inserção da autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no que atende também à recomendação do Comitê Executivo do DF (CEDS, Resolução 107/2010), que não obstante carente de caráter vinculante, tem inestimável valor na compreensão do sistema de atendimento público nas prestação do direito à saúde e do acesso à justiça nesta área. Logo, não resta caracterizada a omissão do ente federativo, de modo que não está obrigado a qualquer custeio no hospital privado.
4 – Despesas de internação. Hospital privado. Ressalvada a hipótese de internação em UTI, que tem por objetivo tratar pacientes com risco de morte, o Distrito Federal não é obrigado a custear as despesas oriundas de prestação de serviços em unidade de internação da enfermaria em hospital privado que não mantém qualquer vínculo de convênio ou outra forma de contratação pública. Tais despesas decorrem de livre escolha do paciente que analisa, em geral, preços e nível de atendimento que o Poder Público não conseguem oferecer ao público em geral. Impor tal regra à Administração Pública importaria em vulnerar o princípio da igualdade de todos perante a Lei (art. 5o., caput, da CF). Precedentes no TJDFT (Acórdão 1016868, 2a TURMA CÍVEL Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1330474, 3a. Turma, ALVARO CIARLINI). Indevido, pois, o custeio de despesas de atendimento em enfermaria ou em leito comum antes e após a internação na UTI. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valore da causa, pela recorrente vencida, na forma do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.